Tribunal: STJ
Processo: 0119046-72.2013.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA No 20096 - DF (2013/0119046-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
IMPETRANTE
: PAULO CEZAR DOS SANTOS
ADVOGADA
: LUDMILLA TAVARES DAIER E OUTRO(S) - DF037116
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
INTERES.
: UNIÃO
PROCURADOR
: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE

SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO DE ATO ANISTIADOR.
INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 839).
SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça que
anulou a Portaria 1622/2004, a qual havia reconhecido a condição de anistiado político
do impetrante, com concessão de reparação econômica de caráter indenizatório, em
prestação mensal, permanente e continuada, com fundamento na Lei 10.559/2002.
2. O impetrante alegou a decadência do prazo para a Administração Pública rever o ato
de concessão de anistia, em razão do transcurso de mais de cinco anos entre a edição
da Portaria 1622/2004 e a Portaria 1443/2013, que anulou o ato anistiador, sustentando a
boa-fé na apresentação da declaração de perseguido político, nos termos dos arts. 53 e
54 da Lei 9.784/99.
3. A Primeira Seção do STJ, em decisão anterior, havia concedido a segurança,
reconhecendo a decadência administrativa do Poder Público para anular o
ato administrativo impugnado, com base no prazo quinquenal previsto no
da
art. 54
Lei 9.784/99.
4. Após o julgamento do Tema 839 pelo STF, que fixou tese sobre a possibilidade de
revisão de atos de concessão de anistia política a cabos da Aeronáutica, mesmo após o
prazo de cinco anos, desde que comprovada a ausência de ato com motivação
exclusivamente política e assegurado o devido processo legal, o caso foi remetido ao
STJ para juízo de retratação, nos termos do
II, do
art. 1.040,
CPC/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode revisar o
ato de concessão de anistia política aos cabos da Aeronáutica, com fundamento na
Portaria n. 1.104/1964, mesmo após o prazo de cinco anos previsto no
da
art. 54
Documento eletrônico VDA53961764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/02/2026 13:50:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: fc494317-efec-451f-9e66-ad39781450c8

desde que comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente
Lei 9.784/99,
política e assegurado o devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O STF, no julgamento do Tema 839, fixou a tese de que a Administração Pública
pode, no exercício de seu poder de autotutela, revisar atos de concessão de anistia
política a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria n. 1.104/1964, mesmo após o prazo
de cinco anos previsto no
da
desde que comprovada a ausência de
art. 54
Lei 9.784/99,
ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado o devido
processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Mandado de segurança denegado.
Tese de julgamento:
1. A Administração Pública pode, no exercício de seu poder de autotutela, revisar atos de
concessão de anistia política a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria n. 1.104/1964,
mesmo após o prazo de cinco anos previsto no
da
desde que
art. 54
Lei 9.784/99,
comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se
2.
ao anistiado o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.
A
decadência administrativa prevista no
da
não se aplica a situações
art. 54
Lei 9.784/99
flagrantemente inconstitucionais.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.030, II, e 1.040, II;
ADCT,
o.
CPC/2015,
Lei 9.784/99, art. 54;
art. 8
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 817.338/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.07.2020; STJ, MS 19.070/DF, Rel.
Min. Og Fernandes, DJe 27.03.2020; STJ, MS 18.442/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe
18.11.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SESSÃO, por unanimidade, em juízo de retratação,
denegar a segurança, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de
Assis Moura e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA53961764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/02/2026 13:50:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: fc494317-efec-451f-9e66-ad39781450c8

MANDADO DE SEGURANÇA No 20096 - DF (2013/0119046-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
IMPETRANTE
: PAULO CEZAR DOS SANTOS
ADVOGADA
: LUDMILLA TAVARES DAIER E OUTRO(S) - DF037116
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
INTERES.
: UNIÃO
PROCURADOR
: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE

SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO DE ATO ANISTIADOR.
INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 839).
SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça que
anulou a Portaria 1622/2004, a qual havia reconhecido a condição de anistiado político
do impetrante, com concessão de reparação econômica de caráter indenizatório, em
prestação mensal, permanente e continuada, com fundamento na Lei 10.559/2002.
2. O impetrante alegou a decadência do prazo para a Administração Pública rever o ato
de concessão de anistia, em razão do transcurso de mais de cinco anos entre a edição
da Portaria 1622/2004 e a Portaria 1443/2013, que anulou o ato anistiador, sustentando a
boa-fé na apresentação da declaração de perseguido político, nos termos dos arts. 53 e
54 da Lei 9.784/99.
3. A Primeira Seção do STJ, em decisão anterior, havia concedido a segurança,
reconhecendo a decadência administrativa do Poder Público para anular o
ato administrativo impugnado, com base no prazo quinquenal previsto no
da
art. 54
Lei 9.784/99.
Documento eletrônico VDA53961754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/02/2026 13:50:07
Código de Controle do Documento: 336e0449-bd74-4286-b598-0f92c0467069

4. Após o julgamento do Tema 839 pelo STF, que fixou tese sobre a possibilidade de
revisão de atos de concessão de anistia política a cabos da Aeronáutica, mesmo após o
prazo de cinco anos, desde que comprovada a ausência de ato com motivação
exclusivamente política e assegurado o devido processo legal, o caso foi remetido ao
STJ para juízo de retratação, nos termos do
II, do
art. 1.040,
CPC/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode revisar o
ato de concessão de anistia política aos cabos da Aeronáutica, com fundamento na
Portaria n. 1.104/1964, mesmo após o prazo de cinco anos previsto no
da
art. 54
desde que comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente
Lei 9.784/99,
política e assegurado o devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O STF, no julgamento do Tema 839, fixou a tese de que a Administração Pública
pode, no exercício de seu poder de autotutela, revisar atos de concessão de anistia
política a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria n. 1.104/1964, mesmo após o prazo
de cinco anos previsto no
da
desde que comprovada a ausência de
art. 54
Lei 9.784/99,
ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado o devido
processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Mandado de segurança denegado.
Tese de julgamento:
1. A Administração Pública pode, no exercício de seu poder de autotutela, revisar atos de
concessão de anistia política a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria n. 1.104/1964,
mesmo após o prazo de cinco anos previsto no
da
desde que
art. 54
Lei 9.784/99,
comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se
2.
ao anistiado o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.
A
decadência administrativa prevista no
da
não se aplica a situações
art. 54
Lei 9.784/99
flagrantemente inconstitucionais.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.030, II, e 1.040, II;
ADCT,
o.
CPC/2015,
Lei 9.784/99, art. 54;
art. 8
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53961754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/02/2026 13:50:07
Código de Controle do Documento: 336e0449-bd74-4286-b598-0f92c0467069

STF, RE 817.338/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.07.2020; STJ, MS 19.070/DF, Rel.
Min. Og Fernandes, DJe 27.03.2020; STJ, MS 18.442/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe
18.11.2022.

RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Paulo
Cezar dos Santos contra ato do Ministro de Estado da Justiça, especificamente a Portaria
1443/2013 que anulou o ato de reconhecimento da condição de anistiado político do
impetrante.
O impetrante alega que foi declarado anistiado político pela Portaria 1622
/2004 do Ministro de Estado da Justiça, na qual foi concedida reparação econômica de
caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, com fundamento
na Lei 10.559/2002.
Aduz que o Ministro de Estado da Justiça e o Advogado-Geral da
União editaram a Portaria Interministerial 134/2011, que instaurou procedimento
preliminar de revisão das portarias concessivas de anistia política de militares fundadas
em afastamentos motivados pela Portaria 1.104-GM3/1964 da Força Aérea Brasileira.
Sustenta, em síntese, que ocorreu a decadência do prazo para a
Administração rever o ato anistiador em razão do transcurso de mais de cinco anos entre
a concessão da anistia e a edição do ato coator impugnado no presente mandado de
segurança, bem como a absoluta boa-fé do impetrante ao apresentar a declaração de
perseguido político, nos termos dos arts. 53 e 54 da Lei 9.784/99.
Assevera que a nota AGU/JD/1-2006 não interrompeu o prazo decadencial
para a revisão do ato administrativo, pois não pode ser considerada medida impugnativa.
Requer a concessão da ordem para cassar o ato impugnado.
O pedido liminar foi deferido por então Relator, Ministro Mauro Campbell
Marques, para o fim de suspender os efeitos do ato impugnado (fls. 133/135).
A Primeira Seção desta Corte Superior concedeu a segurança, reconhecendo
a decadência, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 210-223):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ANISTIA POLÍTICA. MILITAR. PORTARIA DO MINISTRO DA JUSTIÇA
ANULANDO ATO ANISTIADOR (TERCEIRA FASE). ALEGAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA53961754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/02/2026 13:50:07
Código de Controle do Documento: 336e0449-bd74-4286-b598-0f92c0467069

DECADÊNCIA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO QUINQUENAL
PREVISTO NO
DA
HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE MÁ-
ART. 54
LEI 9.784/99.
FÉ DO IMPETRANTE NÃO INDICADA PELA AUTORIDADE COATORA NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. MEDIDAS IMPUGNATIVAS TENDENTES À
REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO COMPROVADAS. PRAZO
DECADENCIAL CONFIGURADO. TESE FIRMADA PELA 1a SEÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O tema relacionado à revisão das anistias políticas concedidas aos militares
afastados por motivos políticos pode ser delimitado, até o presente momento,
em três fases distintas, as quais foram objeto de inúmeros mandados de
segurança nesta Corte Superior. A tese central sustentada pelos anistiados
políticos em todas as referidas fases é a configuração da decadência da
possibilidade do Poder Público rever os atos anistiadores.
2. A primeira fase da revisão teve início com a edição da Portaria
Interministerial 134/2011, editada pelo Ministro de Estado da Justiça e do
Advogado-Geral da União, que determinou a realização de amplo
procedimento de revisão das portarias que reconheceram a condição de
anistiados políticos e concedidas as conseqüentes reparações econômicas, em
decorrência dos afastamentos motivados pela Portaria no 1.104-GM3/1964 da
Força Aérea Brasileira. Esta fase inicial foi apreciada pela Primeira Seção no
julgamento do MS 16.425/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 17.6.11, no
qual restou consignado que a mencionada portaria interministerial não atingiu a
esfera individual dos direitos dos anistiados, bem como aplicou a
por entender ser o caso de impetração contra lei em tese.
Súmula 266/STF
3. Posteriormente, em uma segunda fase, foram abertos processos individuais
de revisão dos atos anistiadores por meio de Despachos do Ministro da
Justiça, que determinaram a revisão de ofício das concessões de anistia e
autorizaram a abertura de processo de anulação das portarias que declararam
a condição de anistiados políticos dos militares. A referida fase foi analisada
pela Primeira Seção deste Tribunal Superior no julgamento do MS 15.457/DF
(Rel. Min. Castro Meira, DJe 14.3.12), que analisou especificamente o tema e
estabeleceu as seguintes premissas: a) o decurso do prazo de cinco anos
previsto no
da
por si só, não obsta o direito da
art. 54
Lei 9.784/99,
Administração Pública de anulação de atos administrativos, a qual poderá
ocorrer em qualquer tempo nos casos de má-fé do beneficiário; b) a verificação
da má-fé do beneficiário não é suscetível de análise na via do mandado de
segurança pois exige dilação probatória; c) o artigo 54, § 2o, da Lei 9.784/99
autoriza a prática de qualquer medida apta a questionar o ato no prazo de
cinco anos a fim de afastar a decadência, sendo desnecessária a instauração
de procedimento administrativo; d) a necessidade de investigação sobre a
existência de medida prévia de impugnação do ato administrativo no caso
concreto também é inviável, pois também exige prova pré-constituída do direito
líquido e certo, o que atrai a inadequação da via eleita.
Documento eletrônico VDA53961754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/02/2026 13:50:07
Código de Controle do Documento: 336e0449-bd74-4286-b598-0f92c0467069

4. Por fim, é possível reconhecer a existência da terceira e última fase, a qual é
marcada pelo fim do processo administrativo de anulação, que resulta em
Portarias do Ministro da Justiça que anulam as portarias que concederam a
anistia política aos militares, hipótese examinada na presente ação
mandamental.
5. A análise da tese da decadência da possibilidade do Poder Público rever os
atos concessivos de anistia política é essencial para o julgamento da ação
mandamental, o que somente é viável após a finalização do processo
administrativo de revisão da anistia política do impetrante no âmbito Ministério
da Justiça, em razão da necessidade da presença dos elementos
indispensáveis à resolução da controvérsia. Nesse contexto, é importante
esclarecer que embora o transcurso do prazo decadencial possa ser aferido de
plano, a
expressamente excepciona e afasta a incidência da
Lei 9.784/99
decadência nos casos de má-fé do beneficiário, circunstância que deveria ser
demonstrada pela Administração Pública no processo administrativo de revisão
das anistias políticas. Outrossim, é de fundamental importância analisar a
existência ou não de ato da Administração Pública tendente a anular os atos
de anistia política apto a afastar a alegação de decadência administrativa.
6. A
estabelece prazo decadencial de cinco anos para a
Lei 9.784/99
Administração anular atos administrativos contados da data em que foram
praticados, salvo má-fé. O processo administrativo de anulação do ato
anistiador, em nenhum momento, foi embasado na má-fé do impetrante, o que
afastaria a única exceção prevista no caput do
da referida norma.
art. 54
7. O exercício do direito do Poder Público anular as anistias políticas exige a
presença de elementos para o reconhecimento de sua validade. Além disso,
esta Corte Superior já proclamou o entendimento no sentido de que as
recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas da União e as NOTAS AGU
/JD-10/2003 e AGU/JD-1/2006, "não se enquadram na definição de "medida de
autoridade administrativa": MS 16.609/DF, 1a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, D Je 22.6.12; MS 17.371/DF, 1a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
D Je 1o.8.12. Por outro lado, o procedimento tendente a anular o ato
administrativo exige, necessariamente, sob pena de grave violação aos
princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, a
cientificação individual do beneficiário do ato impugnado (art. 66 da
, circunstância não comprovada pelo Poder Público nas referidas
Lei 9.784/99)
notas, apontadas como medidas impugnativas praticadas pela autoridade
administrativa das anistias políticas concedidas aos militares.
8. Tese pacificada pela Primeira Seção no julgamento do MS 18.606/DF, Rel.
Min. Eliana Calmon, Rel. p/ acórdão Min. Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJe de
28.6.13). No mesmo sentido, os seguintes precedentes: MS 19.278/DF, 1a
Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 28.6.13; MS 19.448/DF, 1a
Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, D Je de 17.5.13; MS 15.330/DF, 1a Seção,
Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17.12.2010; MS 15.346/DF, 1a Seção, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido, DJe de 3.12.2010.
Documento eletrônico VDA53961754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/02/2026 13:50:07
Código de Controle do Documento: 336e0449-bd74-4286-b598-0f92c0467069

9. No caso concreto, a Portaria 1622/2004 (06.07.2004) que reconheceu a
condição de anistiado político do impetrante somente foi anulada pela Portaria
1443/2013 (05.04.2013), configurando o transcurso de mais de cinco anos
aptos a configurar a decadência administrativa do Poder Público anular atos
administrativos. Ademais, ainda que seja considerada a edição da Portaria
Interministerial MJ/AGU 134/2011 como instrumento de impugnação da anistia
política, a ocorrência do prazo quinquenal decadencial não seria afastada.
10. Segurança concedida.

Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados (e-STJ, fls.
344-350).
Posteriormente, a União interpôs recurso extraordinário (e-STJ, fls. 359-376),
o qual foi sobrestado pelo Ministro Gilson Dipp, então Vice-Presidente do STJ, até o
pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a questão
referente à inaplicabilidade do prazo decadencial para anulação da concessão de anistia
estava aguardando análise no STF "acerca da existência ou não de repercussão geral
em recursos extraordinários selecionados e encaminhados por esta Corte como
representativos da controvérsia: MS 19.565/DF, MS 19.575/DF, MS 19.700/DF, MS
" (e-STJ, fl. 482).
19.216/DF, MS 19.448/DF, MS 19584/DF e MS 20.145/DF
Após o julgamento do Tema 839 pelo Supremo Tribunal Federal, o então Vice-
Presidente do STJ, Ministro Og Fernandes, proferiu a seguinte decisão (e-STJ, fl. 506):

O recurso extraordinário pendente nestes autos encontra-se sobrestado por
versar sobre a mesma questão debatida pelo Supremo Tribunal Federal no RE
n. 817.388-RG/DF, paradigma do Tema n. 839 da repercussão geral.

No caso paradigma, já publicado, o STF fixou a seguinte tese:

No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública
rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à
Portaria n. 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12
de outubro de 1964, quando se comprovar a ausência de ato com
motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em
procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução
das verbas já recebidas.

Portanto, verificando-se que o acórdão recorrido fixou, ao menos a princípio,
entendimento diverso do adotado pelo STF no Tema n. 839 de repercussão
geral, encaminhem-se os autos ao Órgão de origem, nos termos do art. 1.040,
II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação.

Documento eletrônico VDA53961754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/02/2026 13:50:07
Código de Controle do Documento: 336e0449-bd74-4286-b598-0f92c0467069

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou no seguinte
sentido (e-STJ, fls. 520-527):

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
ANULAÇÃO
DA
PORTARIA QUE DECLAROU O IMPETRANTE ANISTIADO POLÍTICO.
POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TEMA 839 DO STF.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO
Cinge-se a controvérsia à realização de eventual
por esta
juízo de retratação
Primeira Seção, nos termos do
II, do
em virtude da superveniente
art. 1.030,
CPC/2015,
definição do Tema 839 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 817.338
/DF, sob a sistemática da repercussão geral.
Dispõe o
II, do
que, recebido o recurso (especial ou
art. 1.030,
CPC/2015
extraordinário) pela secretaria do tribunal, intimado o recorrido para a apresentação de
contrarrazões e conclusos os autos ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal
recorrido, este deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do
juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de
repercussão geral ou de recursos repetitivos.
Tal juízo de retratação está disciplinado no
II, do
assim
art. 1.040,
CPC/2015,
redigido:

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

[...]

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o
processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso
anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do
tribunal superior;

Quanto ao mencionado
definido no julgamento do RE n.
Tema 839/STF,
817.338/DF, o respectivo aresto foi assim ementado:

Documento eletrônico VDA53961754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/02/2026 13:50:07
Código de Controle do Documento: 336e0449-bd74-4286-b598-0f92c0467069

Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia
política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública.
Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido
processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do
o do
art. 8
ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política.
Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos
extraordinários providos, com fixação de tese.
1. A Constituição Federal de 1988, no
o do ADCT, assim como os
art. 8
diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não
foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades
profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da
Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar
ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria no 1.104-
GM3/64).
2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva
bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato,
haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do
da
art. 54
autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez
Lei no 9.784/99
demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com
.
observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário
3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser
consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no
da
art. 54
, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos
Lei no 9.784/99
preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.
4. Recursos extraordinários providos.
5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela,
poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a
cabos da Aeronáutica relativos à Portaria no 1.104, editada pelo Ministro
de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se
comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política,
assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido
.”
processo legal e a não devolução das verbas já recebidas
(RE n. 817.338/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de
- sem
31/7/2020
grifo no original)

Como visto, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser possível a revisão do ato
de concessão de anistia concedido aos cabos da Aeronáutica com fundamento na
Portaria n. 1.104/1964, mesmo após ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos previsto no
da
desde que seja comprovada a ausência de ato com motivação
art. 54
Lei 9.784/1999,
exclusivamente política, assegurando-se, ainda, ao anistiado, em procedimento
administrativo, o devido processo legal e a impossibilidade de devolução dos valores já
recebidos.
Documento eletrônico VDA53961754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/02/2026 13:50:07
Código de Controle do Documento: 336e0449-bd74-4286-b598-0f92c0467069

Após o referido julgamento, o Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o
mesmo entendimento do STF, conforme se verificam dos seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ANULAÇÃO DE ANISTIA. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE
ENTENDIMENTO DO STJ. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO
STF SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839/STF.
SEGURANÇA DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 817.338, submetido
ao rito da repercussão geral, definiu a tese segundo a qual, "no exercício
do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos
de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na
Portaria n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com
motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em
procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução
das verbas já recebidas" (
.
Tema 839/STF)
2. De acordo com a orientação do Pretório Excelso, ocorrendo violação
direta do
o da ADCT, é possível a anulação do ato de anistia pela
art. 8
administração pública, mesmo quando decorrido o prazo decadencial
contido na Lei N. 9.784/1999.
3. No caso, a impetração procura demonstrar a decadência administrativa para
o processo de revisão da anistia e a necessidade de ser observado o princípio
da segurança jurídica. A inicial não traz argumentação específica no tocante à
existência de vício do processo administrativo instaurado em relação ao
impetrante, o que impossibilita, na presente seara, o avanço sobre a existência
ou não de violação do princípio do devido processo legal.
4. Segurança denegada.
(MS 19.070/DF, Relator para acórdão o Ministro Og Fernandes, DJe de
- sem grifo no original)
27/3/2020

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REVISÃO DAS ANISTIAS CONCEDIDAS A EX-MILITARES DA FORÇA
AÉREA. AUTOTUTELA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE
FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 839).
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Em anterior apreciação, no já distante ano de 2013, esta Primeira Seção
concedeu a ordem em harmonia com a jurisprudência então formada, no
sentido de que "o direito da Administração de rever portaria concessiva de
anistia é limitado ao prazo decadencial de cinco anos, previsto no
da Lei
art. 54
n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, salvo se comprovada a má-fé do
destinatário, hipótese sequer alegada na espécie".
2. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime de
repercussão geral (
, o Recurso Extraordinário 817.338/DF,
Tema 839/STF)
Documento eletrônico VDA53961754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/02/2026 13:50:07
Código de Controle do Documento: 336e0449-bd74-4286-b598-0f92c0467069

da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou compreensão diversa,
declarando que, "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a
Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da
Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964, quando se
comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política,
assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido
processo legal e a não devolução das verbas já recebidas", ainda que
transcorrido lapso maior que o quinquênio previsto na LPA.
3. Mandado de segurança rejulgado, com fundamento no
II, do
art. 1.040,
CPC, para, em juízo de retratação, denegar a segurança.
(MS n. 18.442/DF, Relator o Ministro Sérgio Kukina, DJe de
- sem
18/11/2022
grifo no original)

Assim, percebe-se que o acórdão proferido neste feito às fls. 210-223 (e-STJ),
ao consignar que "a Portaria 1622/2004 (06.07.2004) que reconheceu a condição de
anistiado político do impetrante somente foi anulada pela Portaria 1443/2013
(05.04.2013), configurando o transcurso de mais de cinco anos aptos a configurar a
",
decadência administrativa do Poder Público anular atos administrativos divergiu
.
expressamente da tese consolidada no Tema 839/STF
Dessa forma, impõe-se o afastamento da decadência na hipótese.
Como não há causa de pedir remanescente no presente mandado de
segurança, pois o impetrante se limitou a alegar a decadência administrativa, não é caso
de aplicação do disposto no
§ 1o, do
("§ 1o
art. 1.041,
CPC/2015
Realizado o juízo de
retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso,
decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou
").
necessário em decorrência da alteração
Ante o exposto, em juízo de retratação, denego o mandado de segurança.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53961754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/02/2026 13:50:07
Código de Controle do Documento: 336e0449-bd74-4286-b598-0f92c0467069

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2013/0119046-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MS 20.096 / DF
Número Origem: 2002070003
PAUTA: 28/08/2013
JULGADO: 04/04/2024
Relator
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PAULO CEZAR DOS SANTOS
ADVOGADA
: LUDMILLA TAVARES DAIER E OUTRO(S) - DF037116
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
INTERES.
: UNIÃO
PROCURADOR
: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Militar
- Regime - Anistia Política
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado por indicação do Sr. Ministro Relator.
C542416515506485<41908@
2013/0119046-8 - MS 20096
Documento eletrônico VDA40858869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 04/04/2024 17:19:29
Código de Controle do Documento: F82DC724-CC7E-4EF7-994A-EEBE3E4C68F4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2013/0119046-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MS 20.096 / DF
Número Origem: 2002070003
PAUTA: 05/02/2026
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PAULO CEZAR DOS SANTOS
ADVOGADA
: LUDMILLA TAVARES DAIER E OUTRO(S) - DF037116
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
INTERES.
: UNIÃO
PROCURADOR
: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Militar
- Regime - Anistia Política
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SESSÃO, por unanimidade, em juízo de retratação, denegou a
segurança, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542416515506485<41908@
2013/0119046-8 - MS 20096
Documento eletrônico VDA53923800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 18:24:14
Código de Controle do Documento: 598D3D8F-19E9-4D9E-BC3A-460BBCB1FE0F